Tribunal: TJDFT
Processo: 0745285-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745285-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEBRASPE AGRAVADO: GABRIELA CERQUEIRA COURY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo réu, Cebraspe, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reinclusão da autora na lista de candidatos negros/pardos aprovados no concurso público da Embrapa, regido pelo Edital no 1/2024, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum com pedido de tutela de urgência para assegurar a continuidade da participação da parte requerente, na condição de candidata cotista, no concurso público promovido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, regido pelo Edital no 1/2024, para o cargo de Analista – Transferência de Tecnologia e Comunicação, certame esse conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. Sustenta a ilegalidade do ato que a excluiu da lista de candidatos cotistas sob o argumento genérico de que não apresentaria “fenótipo compatível” com a autodeclaração de cor parda, reputando a decisão da banca examinadora contraditória, arbitrária e carente de fundamentação objetiva, uma vez que foi reconhecida pelo fenótipo pardo pelo próprio CEBRASPE em exames vestibulares da Universidade de Brasília realizados entre 2011 e 2013, quando aprovada na condição de cotista e reconhecida como parda. É o breve relato. DECIDO Inicialmente, convém ressaltar que a ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: [3] “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito” (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476). Também necessário pontuar que o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas a concurso público, resumindo a aferir eventual desrespeito a princípios legais ou de vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração na definição de critérios e normas que regulem o certame, os quais observarão preceitos estabelecidos na Constituição Federal. Desse modo, não é dado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise de critérios utilizados, tampouco se imiscuir no mérito de decisões administrativas, cabendo estritamente analisar sua conformidade com a Lei e a Constituição Federal, sob pena de violação à separação dos poderes. Assim, a análise pelo Poder Judiciário de ato administrativo produzido por banca examinadora na verificação se o candidato efetivamente concorre às vagas reservadas a negros (pretos/pardos) deve se ater à observância da legalidade e boa-fé objetiva no procedimento adotado, rechaçando condutas incoerentes. Nesse contexto, observa-se que a autodeclaração do candidato como pessoa parda não é, por si só, suficiente para lhe garantir a inclusão nas vagas reservadas para cota racial, prevendo o edital a possibilidade de aferição de critérios objetivos por comissão especial, em que se adota como método de avaliação a fenotípica (e não do genótipo ou ancestralidade), ou seja, manifestação visível das características físicas da pessoa, a fim de incrementar adequada seleção de candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos), fato que encontra pleno amparo legal e jurisprudencial. Sucede que a autora efetivamente comprovou que já foi aprovado, na condição de cotista, após idêntico procedimento de verificação, em exame vestibular para o preenchimento de vagas no curso de graduação em Engenharia Ambiental pela Universidade de Brasília (ID 249253162), realizado pelo próprio CEBRASPE, de modo que os elementos apresentados na avaliação do presente certame não se mostram, por si só, suficientes a desconstituir a condição de candidata apto a concorrer à vaga destinada a negros, já reconhecida pela mesma banca examinadora. Assim, embora o ato administrativo produzido pela comissão examinadora seja dotado de presunção de legalidade e veracidade, é dever precípuo do Poder Judiciário intervir quando exista elementos suficientes à desconstituição da referida presunção, tais como na presente hipótese. A banca examinadora, utilizando-se do mesmo critério de avaliação (fenótipo), previsto de maneira idêntica em ambos os editais, apesar de reconhecer que a candidata seria negra/parda no certame do Vestibular UnB realizado em 2013, contraditoriamente entendeu que ela não atende às exigências em relação ao enquadramento no perfil fenótipo de pessoas pretas/pardas no concurso da EMBRAPA. Assim, o fato de a comissão examinadora (Cebraspe) ter acolhido a autodeclaração da candidata em concurso anterior, concluir de modo diametralmente oposto denota evidente comportamento contraditório apto a macular a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo, consistente no próprio parecer da comissão de heteroidentificação, que obstou o ingresso do apelante pelo sistema de cotas. E, apesar de o reconhecimento anterior da condição declarada pelo candidato não vincular a banca examinadora para certames seguintes, a conclusão adotada pela comissão, desfavorável ao candidato, indica a possibilidade de utilização de parâmetros diversos daqueles que se mostrariam estritamente objetivos e exigidos na fase de heteroidentificação na forma que prevê o edital, principalmente pelo fato de a motivação do ato administrativo restringir-se à genérica indicação de que o candidato não seria compatível com as exigências estabelecidas, levando-se em consideração a cor da pele, a textura dos cabelos e a fisionomia (ID 249253162). Nesse sentido, considerando que a avaliação deve ser pautada por critérios estritamente objetivos dos elementos fenotípicos, não se mostra razoável acolher divergência evidenciada pela comissão na indicação de que um mesmo indivíduo é classificado como negro (preto/pardo) e em outra oportunidade desclassificado, inclusive, utilizando os mesmos critérios que fundamentaram a classificação inicial, sem ao menos indicar, objetivamente, argumentos razoáveis, a exemplo da equivocada percepção do fenótipo que culminou na classificação do candidato. Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. AUTODECLARAÇÃO DE CANDIDATOS NEGROS. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO. ILEGALIDADE NA CONDUTA DA BANCA. I - O eg. STF adotou o entendimento de que é constitucional a reserva de cotas para pessoas negras, assim como a utilização da autodeclaração e da heteroidentificação, a fim de evitar fraudes no certame. II - Observa-se a existência de ilegalidade na conduta da Banca Examinadora de instituição que, em concurso anterior para órgão distinto admite a autoidentificação do candidato como pardo, e meses depois, no concurso para o cargo de Analista Legislativo do Senado Federal e não aceita a autoidentificação e o exclui da listagem de candidatos cotistas negros. III - Apelação provida. (Acórdão 1728325, 07058398720238070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). EDITAL. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINADO. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO NO QUAL FOI CONSIDERADO NEGRO EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Lei n. 12.990/2014 assegura a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros e pardos. 2. A legitimidade da avaliação realizada por banca examinadora de concurso público, a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato foi atestada pela Excelsa Corte de Justiça nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, com a ressalva de que seja sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, além de garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Carece de legalidade a eliminação de candidato que concorre a vagas reservadas a cotas raciais, quando observado que a mesma banca examinadora, em outro certame, com igual previsão de critério fenotípico, o considerou aprovado em vaga destinada a candidatos negros e pardos. 4. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1375203, 07080479520208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINTADO. ANTERIOR RECONHECIMENTO DO FENÓTIPO EM OUTROS CONCURSOS. MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NA AVALIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelo que busca a manutencao de candidato em concurso, concorrendo as vagas reservadas as cotas raciais, apos a sua eliminacao por nao apresentar, no entendimento da banca examinadora, as caracteristicas fenotipicas de cor e raca conforme determinado pelo IBGE. 1.1. Constatacao de fato superveniente a sentenca recorrida, conforme Art. 933 do CPC, consistente na aprovacao do candidato em outros tres certames organizados pela mesma banca examinadora e com a adocao do mesmo criterio fenotipico para as vagas destinadas as cotas raciais. 2. A autodeclaracao, que viabiliza somente a inscricao do candidato para concorrer as vagas reservadas aos negros e pardos, nao e absoluta, uma vez que ha autorizacao legal a instituicao de procedimento de averiguacao, utilizando-se os parametros do IBGE. 3. A eliminacao por julgamento da banca examinadora deixa de gozar da presuncao de legitimidade, quando o candidato comprova que logrou aprovacao nas vagas de cotista em outros certames promovidos pela mesma banca que instituiu no edital igual criterio fenotipico. 4. Nao deve subsistir a eliminacao do candidato diante da patente contradicao e incoerencia que se extrai dos documentos juntados aos autos, notadamente da declaracao da banca examinadora de que, em outros concursos publicos, na qual o candidato restou reconhecido como negro, foi possivel uma analise mais meticulosa, ao contrario do que ocorreu no certame objeto deste feito. 5. E admissivel a intervencao do Judiciario quando houver provas capazes de elidir a veracidade e legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, conforme entendimento do Conselho Especial deste Tribunal (Acordao n.1011727, 20160020347039MSG, Relator: JAIR SOARES CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Publicado no DJE: 26/04/2017. Pag.: 40-41). 6. Apelacao provida. Sentenca reformada para classificar o candidato como cotista. (Acórdão 1176790, 07113053820188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro a liminar para o fim de determinar à ré, no prazo de 48 horas a contar da ciência desta decisão, que o nome da autora seja incluído na lista final dos candidatos negros/pardos aprovados no concurso público para provimento de cargo de Analista – Transferência de Tecnologia e Comunicação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, regido pelo Edital no 1/2024, assegurando-lhe o direito à nomeação e posse, de acordo com a ordem de classificação final.” Em suas razões, em síntese, o agravante alega que a decisão recorrida se fundamenta em premissa equivocada, ao considerar contraditória a atuação do Cebraspe com base em certame anterior realizado pela Universidade de Brasília, quando o vestibular era organizado pelo Cespe/UnB, pessoa jurídica distinta do Cebraspe. Sustenta que o reconhecimento da condição racial de candidato por outra comissão de heteroidentificação não vincula as decisões em concursos distintos, nos termos do edital e da jurisprudência consolidada. Aduz que o procedimento seguiu rigorosamente os critérios objetivos e fenotípicos previstos na Lei no 12.990/2014 e no edital, sendo legítimo o ato administrativo que desclassificou a agravada. Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão impugnada acarreta risco de grave lesão à ordem administrativa e insegurança jurídica, abrindo precedente perigoso para reclassificação indevida de outros candidatos. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e afastar a reinclusão da candidata no certame até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se, em tutela de urgência, a legitimidade do procedimento de heteroidentificação realizado pelo Cebraspe no concurso público da Embrapa que excluiu a candidata do cadastro de aprovados das vagas reservadas a pessoas negras/pardas. Em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. No julgado, a Suprema Corte consolidou a orientação de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade e inconstitucionalidade. A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) De acordo com o precedente vinculante, portanto, o Poder Judiciário não pode intervir nas correções realizadas pela banca examinadora em provas de concurso, ressalvados os casos de ilegalidade e inconstitucionalidade, bem como, excepcionalmente, para verificar a compatibilidade das questões com o edital de regência. De igual forma, se admite excepcional intervenção nas decisões das bancas examinadoras quando a decisão exceder de modo excepcional o critério de legitimidade e de veracidade. Neste sentido, precedentes deste Tribunal: “APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CEBRASPE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. JUSTIÇA COMUM. COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINADO. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO NO QUAL FOI CONSIDERADO NEGRO EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Limitando-se o objeto da ação a questionar ato exclusivo da banca examinadora, não há necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB, no polo passivo da demanda, competindo, por consequência à Justiça comum do DF julgar a demanda. 2. Carece de legalidade a eliminação de candidato que concorre a vagas reservadas a cotas raciais, quando observado que a mesma banca examinadora, em certame diverso realizado há pouco mais de um ano, com igual previsão de critério fenotípico, o considerou aprovado em vaga destinada a candidatos negros e pardos. 3. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade.”(Acórdão 1750839, 0723896-90.2022.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no PJe: 20/09/2023.)” Desse modo, entendo ser possível ao Poder Judiciário, em casos excepcionais, exercer o controle do ato administrativo que defere ou indefere a inclusão de candidato em cotas raciais de concursos públicos. Dispõe o artigo 2o, da Lei 12.990/2014: “Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Parágrafo único. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.” No caso em exame, a agravada se inscreveu para o cargo de Analista – Área de Transferência de Tecnologia e Comunicação – Subárea Gestão de Parcerias, Portfólios e Negócios para Inovação, concorrendo às vagas reservadas a candidatos negros/pardos, no concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (Edital no 1/2024). As fotografias juntadas ao processo de origem revelam que a agravada apresenta características físicas compatíveis com o fenótipo pardo, o que demonstra, neste juízo inicial, verossimilhança nas alegações de que o indeferimento de sua autodeclaração possa ter resultado de avaliação desproporcional ou divergente dos parâmetros objetivos previstos no edital. Consta, ainda, que a agravada já havia sido reconhecida como candidata parda em certame anterior, no Vestibular da Universidade de Brasília (2013), organizado pela banca Cespe/UnB, ocasião em que concorreu às vagas reservadas a cotistas raciais. Tal circunstância reforça, ao menos em análise preliminar, a existência de inconsistência no procedimento de heteroidentificação. Quanto ao perigo de dano, a reinclusão provisória da candidata não compromete o andamento do concurso nem causa prejuízo à Administração. Dessa forma, não se justifica a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w